Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-72.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810 do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905 DO STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810 do STF) e RecursoS especiaIS nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905 DO STJ) – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009' – Recurso extraordinário que decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-E (Tabela Prática do TJSP) – Juros de mora calculados nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança – Embargos de declaração rejeitados – Decisão pela não modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade – Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000560-72.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LETICIA SILVA
CRASNOJAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Necessidade de adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do STF e
905 do STJ. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
2
Voto no 34.943
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: LETÍCIA SILVIA CRASNOJAN
JUÍZA: Maricy Maraldi
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA (TEMA 810 DO STF) E
RECURSOS
ESPECIAIS
NoS
1.495.146/MG,
1.492.221/PR E 1.495.144/RS (TEMA 905 DO STJ)
Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com
o tema no 810 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e
tema 905 do STJ, que examinaram a matéria: 'Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009' Recurso extraordinário que
decidiu que a correção monetária a ser calculada pelo IPCA-
E (Tabela Prática do TJSP) Juros de mora calculados nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/2007, com a redação
da Lei no 11.960/2009, conforme a remuneração oficial da
caderneta de poupança
Embargos de declaração
rejeitados
Decisão pela não modulação dos efeitos da
declaração de inconstitucionalidade
Necessidade de
adequação do v. acórdão ao decidido nos Temas 810 do
STF e 905 do STJ.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Estado de
São Paulo (fls. 88/101) contra a r. sentença de fls. 80/85, cujo relatório
se adota, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada
por Letícia Silvia Crasnojan para reconhecer à autora indenização pelo
não gozo de 13o salários e férias anuais, com abono constitucional no
valor da ALE e do adicional de insalubridade, afastado o
reconhecimento do tempo de serviço. Ademais, a ré foi condenada a
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
3
monetariamente, arbitrados em R$ 1.500,00.
Em apelação o réu postula a inversão do julgado ou,
subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal parcelar;
correção monetária e juros de mora, a partir da citação, nos termos da
Lei no 11.960/2009 e a compensação dos honorários advocatícios,
conforme artigo 21 do Código de Processo Civil.
Alega que as leis que fundamentam a relação existente
entre a Administração Pública e a autora não ensejam vínculo
empregatício
ou
qualquer
obrigação
de
natureza
trabalhista,
previdenciária ou afim. Afirma que a autora não ocupa cargo público,
mas exerce um serviço auxiliar voluntário ao Estado, sendo até mesmo
a forma de ingresso diversa dos servidores públicos.
Sustenta que o adicional de insalubridade deve estar
fundamentado em laudo que constate a insalubridade no labor (Lei
Complementar no 432/1985), sendo certo que a apelada exercia
atividade administrativa e não ostensiva, a qual é típica da função
policial, o que impede o recebimento do referido adicional e, ademais,
do ALE.
Recebido o recurso em seus regulares efeitos, mantida,
porém, a eficácia de eventual tutela de urgência confirmada em
sentença (fls. 105). Foram apresentadas contrarrazões (fls. 107/122).
O v. acórdão de fls. 128/138 negou provimento ao apelo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
4
à Remessa Necessária. Observou que o artigo 5o da Lei 11.960/09 não
mais subsiste no ordenamento jurídico em razão da declaração de sua
inconstitucionalidade.
Os Recursos Extraordinário e Especial interpostos pelo réu
(fls. 141/166 e 168/173) foram respondidos pela autora às fls. 181/201 e
176/180 respectivamente.
Rejeitados pela r. decisão de fls. 210/211, os embargos
declaratórios opostos pela autora às fls. 206/209 em face da decisão de
sobrestamento dos Recursos Extraordinários e Especial até o
pronunciamento definitivo do C. STF acerca do Tema 810 (fls.
203/204).
Diante do julgamento, do RE n 870.917/SE Tema 810,
STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, e REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, o d. Presidente da Seção de Direito Público,
determinou o retorno dos autos ao relator ou ao seu sucessor, conforme
o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art.109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do art. 1.030, inc. II do Código de Processo Civil
(fls. 213/214 e 215/217).
É o relatório.
Em decisão proferida em 20.09.2017, o C. STF, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
5
ocasião do julgamento do RE no 870.947/SE (tema 810), decidiu:
“1) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos que devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF/ art. 5o, “caput”);
2) Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela lei no
11.960/09; e
3) O art. 1o-F da lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
4)
Quanto
à
correção
monetária,
reconhecida
a
inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial
TR, como bem ressaltou o Excelentíssimo Ministro do STF
Luiz Fux, a fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e
com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o
que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.4.25, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após 25.03.15,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser
corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), aplicando-se tal índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”
Esclarece-se que o Tema 810 do C. STF declarou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
6
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
No julgamento proferido pelo colendo Plenário do STF, foi
afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção
monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de correção
monetária adotado foi o IPCA-E.
Ressalte-se que no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS (Tema 905), em
22.02.2018, foi firmada a seguinte tese:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
7
de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
8
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora
são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.”
Em 03.10.2019, sobreveio o julgamento pelo E. STF que,
por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
9
Recurso Extraordinário com repercussão geral no 870.947/SE (tema
810), e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida;
de forma que o IPCA deve ser o índice de correção monetária aplicável
desde a promulgação da Lei no 11.960/09.
Observe-se que a declaração de inconstitucionalidade se
reveste ordinariamente de efeito ex tunc, ou seja, retroage ao momento
em que editado o ato estatal reconhecido inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Dessa forma, a adequação do julgado é medida que se
impõe.
Diante da declaração de constitucionalidade parcial do
artigo 5o da Lei 11.960/09, no que tange à fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas
condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não
tributária (Tema 810, do C. STF), de rigor a adequação do v. acórdão
para determinar a incidência dos juros de mora tal qual decidido no v.
acórdão até a entrada em vigor da Lei Federal no 11.960/09, quando
então passam a incidir no mesmo percentual aplicável às cadernetas de
poupança.
Ademais, consoante o decidido no Tema 810 do STF, partir
da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o IPCA-E para a
atualização de atrasados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000560-72.2014.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.943 - aba
10
Mantidos os ônus sucumbenciais fixados, uma vez que a
adequação é decorrente de causa externa ao processo, qual seja,
inflexão vinculante de decisão paradigmática do colendo Supremo
Tribunal Federal.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera em parte o
acórdão anterior, apenas para adequar índices de juros e mora e
correção monetária ao entendimento vinculante das Cortes
Superiores (Temas 810 do STF e 905 do STJ).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)